Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713860-77.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA MARIA PAZ EMBARGADO: WILKER JEFFERSON PAZ DE ABREU, MONIQUE PAZ DE ABREU D E S P A C H O Os presentes autos foram associados aos autos de no 0713677-09.2022.8.07.0004 para julgamento conjunto das respectivas apelações. No entanto, foram interpostos embargos de declaração em ambos os processos, e os autos de no 0713677-09.2022.8.07.0004 ainda não se encontram devidamente instruídos. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria, para que sejam novamente encaminhados à conclusão juntamente com os autos no 0713677-09.2022.8.07.0004, quando ambos estiverem aptos para julgamento dos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora